Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702268-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NOGUEIRA DIOGO, ANA SOFIA LAMAS DIOGO AGRAVADO: HUMBERTO CESAR ITACARAMBY, EDILENE GOMES DE QUEIROZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Nogueira Diogo e Ana Sofia Lamas Diogo contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado contra Júlio Cesar Itacaramby, Roberto César Itacaramby, Regiane Itacaramby Reis Canedo, José César Itacaramby e Humberto César Itacaramby (processo n. 0029803-39.2012.8.07.0001), indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução dos imóveis de matrículas n. 115859 e 186668 perante o 1o e o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, respectivamente. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 22685226), os agravantes aduzem que, com o fito de satisfazer o crédito exequendo, localizaram imóveis cuja propriedade é de Humberto César Itacaramby. Discorrem que o executado narrou que os bens foram objeto de alienação e, evidenciando possível fraude à execução, o d. magistrado intimou a terceira interessada indicada pelo executado, Edilene Gomes de Queiroz. Alegam que a suposta adquirente dos bens “não trouxe nenhuma prova aos autos para comprovar a existência de relação comercial junto ao Sr. Edson Gomes de Queiroz, suposto adquirente dos imóveis do Executado/Agravado”, tampouco discriminou a origem e o valor da dívida ou, ainda, instrumento contratual que respaldasse a compra e venda. Argumentam que a suposta adquirente, que reside em Ceilândia/DF e, anteriormente, residiu no Sol Nascente/DF, não demonstrou condições financeiras para realizar o reportado negócio jurídico, concernente à compra e venda de imóveis situados em valorizadas localidades do Distrito Federal na quantia de, aproximadamente, R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), realçando que o Sr. Edson Gomes de Queiroz é irmão de Edilene Gomes de Queiroz. Explanam que o valor pactuado não reflete a média de mercado. Afirmam que a suposta adquirente se intitula ex-empresária, mas, no processo n. 0737848-67.2017.8.07.0016, a suposta adquirente ajuizou ação declaratória de inexistência do débito de R$761,48 (setecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), sob o pálio do benefício da gratuidade de justiça. Apontam que os instrumentos contratuais coligidos pela suposta adquirente não comprovam pagamento de alugueis por parte dos eventuais locatários e, portanto, não se revela crível o cumprimento do negócio jurídico. Assinalam que não se afigura plausível que o imóvel situado em Águas Claras/DF “esteja ‘parado’, notadamente neste período pandêmico vivenciado”. Arrazoam que não houve comprovação de que os bens foram objeto da Declaração de Imposto de Renda da suposta adquirente, que sequer consta na base de dados da Receita Federal, assim como a do suposto alienante, seu irmão. Sustentam que o executado Humberto César Itacaramby patrocina o Sr. Edson Gomes de Queiroz em diversas ações judiciais e que possuem relação pessoal que sobeja a puramente comercial. Ressaltam que não consta comprovante do recebimento de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) mencionados no contrato e supostamente pagos ao Sr. Edson Gomes de Queiroz. Abalizam que, nos termos do art. 792, IV, do CPC, caracteriza-se fraude à execução quando, à época da alienação, tramitava ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência, o que se coaduna com a hipótese dos autos, na qual se busca a satisfação de crédito que já ultrapassa R$1.024.706,24 (um milhão, vinte e quatro mil, setecentos e seis reais e vinte e quatro centavos). Narram que “a Sra. Edilene teve plena ciência da existência de processo em desfavor do Executado, diante da previa exigência cartorária para lavratura da escritura de certidões de distribuições cíveis em geral e a especial da justiça comum”. Assim, requerem a concessão de tutela antecipada recursal para que se determine o bloqueio das matrículas dos imóveis indicados, sob pena de frustrar a execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 22685974. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Dispõe o CPC que se considera fraude à execução a alienação do bem nas seguintes hipóteses: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Além disso, o entendimento sumulado n. 375 do c. STJ perfilha a diretriz no sentido de que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso, o contrato de promessa de compra e venda referente aos aludidos imóveis foi entabulado entre Humberto César Itacaramby e Edson Gomes de Queiroz em 10/2/11, ocorrendo a quitação em 14/7/11, sendo que a ação monitória que originou o cumprimento de sentença foi ajuizada em 2012 e a fase executiva iniciada em 2019. Assim, a despeito de a adquirente dos imóveis, Edilene Gomes de Queiroz, não explicitar minuciosamente o negócio jurídico havido com seu irmão, Edson Gomes de Queiroz, e o registro da alienação para seu nome na matrícula dos bens indicar a data de 13/8/19, evidencia-se, de plano, que os aludidos imóveis não mais pertenciam ao executado antes mesmo do ajuizamento da ação, revelando-se afastados, em um exame sumário, os requisitos para o reconhecimento de fraude à execução. Ressalta-se, por pertinente, que não constava das matrículas dos imóveis qualquer restrição que, em uma análise preliminar, obstasse a alienação dos mesmos a Edilene Gomes de Queiroz em 2019. Com efeito, não se observa, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora